Tribunal: TJSP
Processo: 2345825-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício e não reconheceu terceiro interessado como proprietário de imóvel.
Terceiro interessado que se declara proprietário de empresa que possui o domínio do bem. Presença de placa no lote indicando que a executada realiza obra no imóvel.
Dever de colaboração de terceiros – inteligência dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício e não reconheceu terceiro interessado como proprietário de imóvel.
Terceiro interessado que se declara proprietário de empresa que possui o domínio do bem. Presença de placa no lote indicando que a executada realiza obra no imóvel.
Dever de colaboração de terceiros – inteligência dos artigos 378 e 380, do Código de Processo Civil. Admissível a expedição de ofício ao condomínio e de ordem de entrega de contrato, bem como do depósito de eventuais valores devidos em favor da executada. RECURSO PROVIDO.